Tribunal: TJDFT
Processo: 0702964-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702964-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO JALES, MARFISA ADRIANE GONTIJO JALES DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou que os valores remanescentes constantes dos autos, inclusive a verba honorária (10%), sejam disponibilizados ao Juízo Recuperacional da 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ (processo no 0085645-87.2020.8.19.0001). A agravante alega, em síntese, que: 1) em decisão anterior, o d. Juízo a quo havia apenas determinado que o valor dos honorários ficasse retidos nos autos até deliberação do Juízo Recuperacional e que, para tanto, seria oficiado, o que ainda não ocorreu; 2) os honorários fixados no início da execução (10% do valor do débito, o que corresponde a R$ 101.597,33) pertencem à banca de advogados agravante, não tendo qualquer vínculo com a verba da exequente INPAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS VIVE LA VIE SPE 34 LTDA., que se encontra em recuperação judicial, sendo, portanto, indevida a disponibilização dos valores ao Juízo Recuperacional. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a liberação dos honorários em favor da banca agravante. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos em relação à recente determinação de disponibilização do valor dos honorários ao Juízo da Recuperação Judicial. Isso porque, em decisão anterior, o d. Juízo a quo havia apenas determinado que referido valor ficasse retido nos autos até deliberação ou arrecadação pelo Juízo Recuperacional, que, para tanto, seria oficiado, com o que teria concordado a agravante, in verbis: “(...) Já os honorários advocatícios devidos aos patronos do exequente, na proporção do valor efetivamente recebido pelo credor (item III da decisão de id. 96351293) ficarão reservados nos autos, mas a deliberação a respeito (inclusive da natureza extraconcursal ou não) é de competência do Juízo Recuperacional, para o qual o valor será canalizado a tempo e modo. Posto isso: (...) (d) venha a memória atualizada dos honorários advocatícios devidos aos patronos do exequente, na proporção do valor efetivamente recebido pelo credor, que ficarão retidos nos autos para deliberação ou arrecadação pelo Juízo da Recuperação Judicial, que a tanto será oficiado. (...)” Todavia, havendo nova determinação que contraria a decisão anterior (de disponibilização do valor, e não mais de mera retenção), ressurge o interesse processual da agravante, até porque, ao que consta, ainda não houve a expedição do mencionado ofício àquele Juízo Recuperacional, como havia constado dessa decisão anterior. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de indevida disponibilização dos valores ao Juízo da Recuperação Judicial antes de qualquer deliberação por parte daquele Juízo. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas para determinar que o valor referente aos honorários fique retido nos autos até deliberação pelo d. Juízo Recuperacional. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator